Tribunal: TJBA
Processo: 0507991-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0507991-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO CARDOSO SANTOS

Advogado(s): DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
COBRANÇ
A
DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
SEGUR
O

OBRIGATÓRIO

DPVAT.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE
ENSEJOU A

DEBILIDADE
PERMANENTE PARCIAL
DE GRAU

MÉDIO.
LESÃO ÚNICA LIGAMENTAR NO OMBRO DIREITO
.
PROVA PERICIAL.
NEXO DE CAUSALIDADE PROVADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 3º, § 1º, II, DA LEI N. 6.194/74.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MENSURADO NOS EXATOS TERMOS DA
TABELA ANEXA À LEI N. 6.194/74.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de cobrança de indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT. O juízo
a quo
reconheceu o direito do autor ao recebimento de indenização no valor de R$4.725,00, com base em laudo pericial que constatou invalidez permanente parcial incompleta, em grau médio, decorrente de lesão ligamentar no ombro direito. A parte apelante impugna o valor fixado, sustentando erro na quantificação da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) determinar se o valor da indenização fixado pelo juízo
a quo
, com base em perícia médica, respeitou os critérios legais previstos para o pagamento proporcional do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser revista em grau recursal, mas sua manutenção é admitida quando presentes os pressupostos legais, sobretudo diante da presunção legal de hipossuficiência econômica não desconstituída pela parte contrária.

O art. 3º, II, da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.945/09, determina que a indenização por invalidez permanente será paga até o limite de R$ 13.500,00, sendo o valor proporcional ao grau da lesão, conforme tabela anexa.

A Súmula 474 do STJ ratifica que a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez em caso de invalidez parcial.

O laudo pericial constante dos autos atesta a existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão no ombro direito do autor, fixando a sequela como de grau médio e quantificando a repercussão funcional em 50%.

A perícia adota corretamente os parâmetros legais e técnicos ao aplicar o fator redutor sobre 70% do valor segurado (percentual correspondente à perda da funcionalidade de todo o membro superior), resultando na indenização de R$4.725,00.

Não há nos autos prova de multiplicidade de lesões ou de enquadramento cumulativo que justifique majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal depende da subsistência dos pressupostos legais, sendo válida diante da ausência de impugnação idônea da presunção de hipossuficiência.

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada proporcionalmente, conforme o grau da lesão indicado em laudo pericial e nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei n. 11.945/09.

A ausência de múltiplas lesões ou de indicação pericial de duplo enquadramento impede a majoração do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.194/74, art. 3º,
caput
e § 1º, II; Lei n. 11.945/09; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1.250.017/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJ-MG, AC nº 10069120014134001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 19.05.2020; TJ-MA, AGT nº 00084599020158100040, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, j. 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0507991-88.2019.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

CLÁUDIO CARDOSO SANTOS

e

a
pelad
a
,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar

provimento
à Apelação,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12